Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA DE PSICOLOGIA. FRAUDE NA EMISSÃO DE GUIAS DE ATENDIMENTO. PREJUÍZO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DEVER DO PROFISSIONAL QUE PRATICOU O ATO ILÍCITO DE INDENIZAR O DANO MATERIAL CAUSADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Responde pelo prejuízo material sofrido pela sociedade empresária (clínica de psicologia) o sócio ou empregado que a ele deu causa mediante a emissão fraudulenta de guias de atendimento, nos termos dos artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil.
II. Em consonância com o artigo 52 do Código Civil, só se pode cogitar de dano moral à pessoa jurídica na hipótese em que, além da existência do ato ilícito, é demonstrada concretamente a violação a algum atributo da sua personalidade jurídica.
III. Apelação conhecida e parcialmente provida.